Tribunal: TJPA
Processo: 0009353-68.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009353-68.2019.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MARIA DULCINEA GOMES PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO REPASSADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. DEVER LEGAL DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá/PA contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o repasse das contribuições previdenciárias da autora, servidora pública municipal, referentes a diversos períodos entre 1999 e 2011, as quais, embora descontadas em folha, não foram corretamente individualizadas e repassadas ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município tem obrigação legal de efetuar o repasse e a individualização das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração da servidora, mesmo quando os débitos se encontram incluídos em parcelamento celebrado com o INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 30, I e II, da Lei nº 8.212/1991, o ente público tem o dever legal de descontar e repassar as contribuições ao INSS, bem como de prestar corretamente as informações para sua individualização.

4. A omissão no repasse e na individualização compromete o direito à aposentadoria da servidora, sendo responsabilidade exclusiva do Município corrigir os dados e promover a regularização nos sistemas previdenciários.

5. O parcelamento de débitos previdenciários não exime o Município de cumprir suas obrigações acessórias, tampouco impede a atuação do Judiciário para assegurar o direito do servidor à contagem regular de tempo de contribuição.

6. O argumento de que a competência exclusiva para atualização do CNIS é do INSS não afasta o dever do Município de fornecer as informações e documentos necessários para tanto.

7. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a obrigação do Município em regularizar a situação previdenciária da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. O ente público integrante do RGPS tem obrigação legal de efetuar o repasse e a individualização das contribuições previdenciárias descontadas de seus servidores, sendo ineficaz, para afastar esse dever, a mera alegação de existência de parcelamento global com o INSS.

2. A omissão no cumprimento dessas obrigações compromete o direito à aposentadoria e autoriza a atuação jurisdicional para garantir a regularização dos dados no CNIS."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0009353-68.2019.8.14.0055, interposta pelo município de São Miguel do Guamá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por Maria Dulcineia Gomes Pinho.

A peça inicial narra que a parte autora, maria dulcineia gomes pinho, servidora pública municipal do município de São Miguel do Guamá desde 01 de agosto de 1996, inicialmente contratada e, posteriormente, investida no cargo efetivo de professora, após aprovação no Concurso Público nº 01/1999, verificou a inexistência de diversos registros de contribuições previdenciárias junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A autora alegou que, mesmo com os descontos efetivados regularmente em seus contracheques mensais, as contribuições previdenciárias referentes aos seguintes períodos: janeiro de 1999 a dezembro de 2007, janeiro de 2009 e março de 2009 a julho de 2011, não foram corretamente repassadas pelo ente público ao INSS.

Destacou que tal omissão compromete diretamente sua contagem de tempo de contribuição e, por consequência, o seu direito à futura aposentadoria.

Ainda narrou que buscou solução administrativa junto à prefeitura e ao próprio INSS, sem sucesso.

Afirmou que o município se limitava a informar a existência de parcelamento dos débitos, sem individualizar as contribuições por servidor.

Ao final, requereu: o benefício da justiça gratuita; a participação do Ministério Público; o reconhecimento da obrigação do município de efetuar os repasses das contribuições previdenciárias devidas à autora; a individualização e atualização das contribuições no sistema do INSS, com base nos períodos mencionados; bem como a expedição das guias GFIP correspondentes e a condenação do município ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA a proceder ao repasse das contribuições previdenciárias da autora referente aos períodos janeiro de 1999 a dezembro de 2007, janeiro de 2009, março de 2009 a julho de 2011.”

Inconformado com a sentença, o município de São Miguel do Guamá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inexistência de provas suficientes do direito postulado pela autora.

Nas razões recursais, o ente municipal sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois, embora reconheça a ausência de repasses nos períodos indicados, afirmou que os débitos estão incluídos em parcelamento celebrado com o INSS, o que afastaria eventual pretensão individual de repasse ou individualização de valores.

Argumentou que a competência para correção e atualização dos dados no CNIS é do próprio INSS, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa INSS nº 128/2022, que autoriza o filiado a solicitar diretamente a retificação de suas informações previdenciárias.

Reforçou que o parcelamento firmado junto ao INSS não permite a individualização dos valores, dado que são tratados em bloco e com base na dívida consolidada.

Defendeu, ainda, que o município não tem obrigação legal de promover a individualização de valores já parcelados. Por fim, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Certificada nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. Em seu parecer, ressaltou que o município de São Miguel do Guamá não possui regime próprio de previdência, de modo que seus servidores estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e, portanto, é do próprio município a obrigação legal de efetuar não apenas o repasse das contribuições, como também de informar e individualizar os dados junto ao INSS.

Rechaçou a alegação de que o parcelamento inviabiliza a individualização, pois tal situação não pode prejudicar o direito do servidor à regularização de suas contribuições para fins de aposentadoria.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, com resolução do mérito, para condenar o município de São Miguel do Guamá a proceder ao repasse das contribuições previdenciárias da autora, referentes aos períodos de janeiro de 1999 a dezembro de 2007, janeiro de 2009, e de março de 2009 a julho de 2011.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito de origem trata da ausência de repasse das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração mensal da autora, servidora pública municipal efetiva, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, relativas aos períodos acima indicados, omissão essa reconhecida pelo próprio município recorrente, que, contudo, defende a regularização mediante parcelamento global da dívida e a suposta impossibilidade de individualização dos valores repassados.

No entanto, razão não assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, compete ao empregador, inclusive o ente público, efetuar o desconto da contribuição previdenciária do segurado e repassá-la à Previdência Social, além de prestar corretamente as informações necessárias à individualização do vínculo e das contribuições de cada servidor.

A ausência de tais registros no CNIS compromete, de forma concreta, o exercício do direito fundamental à aposentadoria, cuja efetivação depende da regularidade do histórico contributivo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade pelo correto recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias é do ente empregador, não podendo o servidor público ser penalizado por falhas administrativas alheias à sua vontade.

O parcelamento de débitos previdenciários celebrado com o INSS não exime o Município da obrigação de promover a individualização e a correta vinculação dos valores à matrícula funcional da servidora, tampouco constitui óbice para a atuação jurisdicional que visa a assegurar esse direito.

Neste ponto, ressalte-se que o argumento do Município quanto à legitimidade exclusiva do INSS para atualizar o CNIS também não se sustenta. Ainda que a autarquia federal detenha competência técnica para operar o sistema, é imprescindível que o Município forneça as informações corretas por meio das guias GFIP e das obrigações acessórias correspondentes, sem as quais não há como viabilizar a regularização dos períodos omissos.

Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que os descontos foram efetuados nos contracheques da autora, sem a correspondente regularização junto à Previdência, configurando conduta omissiva do Município que compromete direito líquido e certo da servidora.

Por fim, vale destacar que o Ministério Público de 2º grau, em parecer técnico e fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por entender que o Município detém responsabilidade legal e indelegável pelo cumprimento da obrigação previdenciária, inclusive quanto à individualização dos recolhimentos nos sistemas competentes.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença proferida pelo MM. Juízo singular, que se encontra devidamente fundamentada nos fatos, nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026